Tribunal: TJMT
Processo: 1036281-81.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1036281-81.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), DARIO CARMO TEIXEIRA - CPF: 022.433.441-73 (REQUERENTE), EX. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SS. TRINDADE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), VALDEVINO DOS SANTOS - CPF: 786.423.701-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONTROLE REVISIONAL. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRIMARIEDADE. EFEITOS NA DOSIMETRIA. IMPEDIMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO AUTÔNOMA.
TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MANUTENÇÃO.
ITER CRIMINIS
AVANÇADO. MANUTENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra condenação pela prática do crime de homicídio qualificado tentado. No caso em exame, o requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a dosimetria da pena fixada pelo magistrado singular padece de contrariedade ao texto legal ou de ilegalidade manifesta, apta a autorizar a revisão criminal, bem como em aferir a correção da fração de diminuição aplicada em razão da tentativa, à luz do
iter criminis
efetivamente percorrido, tal como descrito e reconhecido pelas instâncias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal, inclusive quando se trata de condenação oriunda do Tribunal do Júri, admite o controle jurisdicional de erro aritmético ou de ilegalidade na dosimetria da pena, desde que a insurgência não recaia sobre matéria submetida ao Conselho de Sentença, preservando-se, nesse limite, o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Mantém-se a valoração das circunstâncias judiciais quando amparada em fundamentação concreta extraída dos elementos do caso.

A primariedade não enseja redução autônoma da pena, limitando-se a impedir valoração negativa dos antecedentes.

A fração de diminuição da tentativa deve guardar correspondência com o
iter

criminis
efetivamente percorrido, sendo legítima a redução menos favorável quando evidenciado percurso executivo avançado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento
: “1.
Admite-se revisão criminal de condenação do Tribunal do Júri para controle de legalidade da dosimetria da pena, sem violação à soberania dos veredictos. 2.
Revela-se legítima a valoração das circunstâncias judiciais quando amparada em fundamentação concreta extraída dos elementos do caso, inexistindo efeito redutor autônomo em razão da primariedade. 3.
A proximidade da consumação, evidenciada pelo
iter criminis
avançado, autoriza a fixação de fração menos favorável em razão da tentativa.

Dispositivos relevantes citados
: art. 621, I; CP, arts. 59, CP 65, III, “d”, art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Dario Carmo Teixeira
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de condenação proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da Ação Penal n.º 0000731-93.2011.8.11.0077, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado certificado em 09 de agosto de 2021.

O requerente sustenta, em síntese, ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais e na fração de diminuição aplicada em razão da tentativa, postulando o redimensionamento da reprimenda, com a aplicação de redutor mais favorável e a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

Requereu, ainda, em sede liminar, a suspensão da execução da pena e do mandado de prisão expedido nos autos originários, pedido que foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela improcedência da ação revisional.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

A revisão criminal, inclusive quando se trata de condenação oriunda do Tribunal do Júri, admite controle jurisdicional quanto à legalidade da dosimetria da pena, desde que a insurgência não importe reexame do juízo de culpabilidade firmado pelo Conselho de Sentença, preservando-se, assim, a soberania dos veredictos.

Conforme se apurou, após breve desentendimento entre as partes, o denunciado, imbuído de
animus necandi
, sacou a arma de fogo que portava sem autorização e efetuou disparo contra a vítima, atingindo-a na região abdominal. A consumação do homicídio foi evitada porque a vítima conseguiu evadir-se e buscar abrigo em residência próxima, além da intervenção de terceiros que obstaram a continuidade da execução.

No presente pedido revisional, o requerente sustenta que a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal, mediante indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais, alegando, em síntese, que os vetores considerados desfavoráveis teriam sido apreciados de forma genérica, sem respaldo concreto nos autos.

Todavia, conforme se extrai da sentença condenatória, a exasperação da pena-base decorreu especificamente da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: as circunstâncias do crime e as consequências da infração. No que se refere às circunstâncias do crime, o magistrado consignou que o disparo de arma de fogo foi efetuado em local habitado, durante confraternização, expondo a risco não apenas a vítima, mas também outras pessoas presentes, incluindo mulheres e crianças.

Quanto às consequências do delito, destacou-se que extrapolaram aquelas inerentes ao tipo penal do homicídio tentado, uma vez que a vítima sofreu lesões graves, foi submetida a procedimento cirúrgico e permaneceu hospitalizada por período prolongado, levando cerca de 90 (noventa) dias para retomar suas atividades habituais.

Verifica-se, ainda, que a exasperação da pena-base também observou o critério de proporcionalidade. Consideradas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o magistrado elevou a pena mínima abstrata do homicídio qualificado, fixada em 12 (doze) anos de reclusão, para 15 (quinze) anos, o que representa acréscimo global de 3 (três) anos, equivalente a 25% da pena mínima. Tal incremento corresponde, na prática, a 1,5 (um ano e seis meses) por circunstância judicial negativada, fração que se mostra moderada e compatível com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência, não evidenciando excesso ou desproporcionalidade na individualização da pena.

À vista desse contexto, não se verifica ilegalidade na fixação da pena-base. A valoração negativa das circunstâncias judiciais não se apoiou em fundamentos genéricos ou abstratos, mas em elementos concretos expressamente delineados na sentença, extraídos do modo de execução do delito e das consequências efetivamente produzidas, circunstâncias que extrapolam a normalidade típica do crime de homicídio tentado e legitimam a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

Ausente, portanto, contrariedade manifesta à lei penal, não há espaço, em sede de revisão criminal, para o redimensionamento da pena por mero inconformismo defensivo quanto ao juízo de individualização da pena realizado pelo magistrado sentenciante.

Quanto à primariedade, a tese revisional igualmente não merece acolhida. O requerente sustenta que sua condição de réu primário imporia, por si só, a redução da pena. Contudo, tal compreensão não encontra amparo na sistemática da dosimetria penal.

A primariedade não constitui circunstância judicial autônoma nem fator redutor obrigatório, limitando-se a impedir a valoração negativa dos antecedentes. Assim, estando a pena-base fundada em outros vetores desfavoráveis devidamente motivados, o reconhecimento da primariedade não impõe a redução da reprimenda fixada.

No tocante à fração de diminuição aplicada em razão da tentativa, igualmente não se constata ilegalidade. A tentativa caracteriza-se pela não consumação do delito por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que, por si só, não define a extensão do redutor. A fixação da fração deve observar o
iter criminis
efetivamente percorrido, avaliando-se o grau de execução alcançado.

O conjunto probatório evidencia que o agente percorreu
iter criminis
avançado, aproximando-se de forma significativa da consumação do delito. Conforme consignado na sentença, o réu efetuou ao menos um disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a diretamente na região abdominal, área vital do corpo humano, o que resultou em lesões de natureza grave, demandando procedimento cirúrgico e prolongado período de internação hospitalar, com cerca de 90 (noventa) dias para recuperação.

A não consumação do homicídio não decorreu de desistência voluntária ou arrependimento eficaz, mas exclusivamente de circunstâncias alheias à vontade do agente, consistentes na fuga da vítima, mesmo ferida, e na intervenção de terceiros, que impediram a continuidade da execução e a realização de novos disparos, evidenciando a persistência do dolo homicida até momento imediatamente próximo à consumação.

Esse contexto fático revela execução avançada do
iter criminis
, legitimando a aplicação de fração de diminuição menos favorável pela tentativa, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, quanto maior o grau de execução e mais próximo o agente se encontra da consumação do delito, menor deve ser o redutor aplicado, sob pena de esvaziamento do critério da proporcionalidade na individualização da pena.

Dessa forma, ausente contrariedade ao texto legal ou ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, não há fundamento jurídico que autorize a revisão da reprimenda fixada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da revisão criminal proposta por
Dario Carmo Teixeira
e
JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo-se incólume a condenação impugnada, porquanto ausentes as hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026